Tribunal: TJMT
Processo: 1017275-64.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017275-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (IMPETRANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (IMPETRANTE), ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS - CPF: 062.578.771-48 (PACIENTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), IGOR HENRIQUE ARAUJO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON DA SILVA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON DA SILVA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), W. D. S. G. (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MATHEUS SPINELLI FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS - CPF: 062.578.771-48 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), IGOR HENRIQUE ARAUJO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA CONSTRITIVA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319 DO CPP – LIMINAR RETIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

No caso dos autos, os elementos probatórios coligidos se revelam frágeis para ensejarem a custódia cautelar do acusado, pois, o que se tem de substancial, afigura-se insuficiente para que se tenha por presente a periculosidade apta a justificar a segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 do Código de Processo Penal, em favor de
Roberto Azidez Barros Santos
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 54560485)

Narra inicialmente que o paciente se encontra custodiado no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC - CARUMBÉ), desde o dia 22 de março de 2020, pela prática do crime, em tese, tipificado no art. 180 e art. 244-B, ambos do Código Penal e art. 14 da lei 10826/2003.

Relata que o paciente é jovem, primário, estudante, possui residência fixa, exercendo atualmente profissão de ajudante de pedreiro quando não se encontra estudando.

Argumenta que foi homologada a prisão em flagrante pelo juiz plantonista e convertida em prisão preventiva, de maneira totalmente equivocada, utilizando homônimos para alegar a suposta periculosidade do paciente de apenas 18 anos de idade.

Sustenta que a decisão

proferida pela autoridade coatora, data vênia, verifica-se que o decreto de manutenção da prisão preventiva do paciente mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida, pois ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e de clamor público são argumentos inválidos para fundamentar a medida excepcional que é a prisão preventiva.

Desse modo, postulou
, a concessão da liminar, por estar evidente a existência do
fumus boni iuris
e
o periculum in mora
, a revogação da prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente e caso entender necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id. 54977462.

A liminar vindicada foi deferida e solicitado as informações a autoridade coatora (Id. 55416465)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya manifestou-se pelo provimento parcial, assim sintetizando: (Id. 56984989)

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 180, artigo 244-B, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003
– Pleito de revogação da prisão preventiva, fixando medidas cautelares, caso necessário – Possibilidade - Ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar – A gravidade em abstrato do delito não enseja a automática constrição cautelar - Condições pessoais favoráveis (paciente primário, tem 18 anos de idade, possui endereço certo e profissão definida) – Ausência dos requisitos da prisão preventiva - Não há risco de fuga ou de destruição de provas e/ou ameaça a testemunhas - Liminar deferida com a imposição de medidas cautelares alternativas – A prisão preventiva é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos internos, em razão da pandemia da COVID-19 – Desnecessidade de medida extrema – Mostra-se adequado, ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão -
Pela concessão parcial da ordem.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Roberto Azidez Barros Santos.

Inicialmente, quanto aos alegados predicados pessoais, mesmo que favoráveis, não constituem elementos que autorizem a liberdade:

“Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a decretação da prisão preventiva:
as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar do indiciado ou réu. O fato de o agente se primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essas têm outros fundamentos (...)”.

(GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, Ed.RT, 5ª edição, SP, 2006, pág. 614).

Ainda nesse sentido:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 54560499)

“(...)Consta do flagrante, diga-se, qual novamente não constatei sua publicação, entretanto, a diferença é que aportou pelo menos a decisão qual fundamentou o decreto prisional dos réus, e deste ato processual, SEM DÚVIDA ALGUMA, os fatos, a princípio, colacionados ao feito, estão sim a revelar a periculosidade do agente criminoso, nada obstante, de fato o aparente equívoco da nobre magistrada ao fazer a citação de uma condenação sofrida pelo réu ROBERTO AZIDEZ BARROS dos SANTOS.

Nesse sentido, peço vênia, a fazer uma consignação, qual seja, consta do site d o TJMT o registro de uma ocorrência da comarca de NOVA UBIRATÃ, qual pode se tratar de homônimos, fato é que a pesquisa não permite ter acesso ao processo da referente comarca, de modo que, não se está descartado a possibilidade da existência de um processo contra o réu e que este tenha sido condenado, todavia, res salto, essa circunstância não constituirá como fundamento para manutenção da prisão.

Outrossim, não poderia deixar de consignar e, nesse aspecto, quiçá, uma interpretação equívoca que estejam atribuindo as manifestações pela liberdade do réu ROBERTO, que é o crime a si imputado, com o fato em si praticado, este último si m, qual deverá ser levado em consideração para a concessão ou não da revogação da prisão preventiva. E o que se têm?

Pelo que consta da decisão, é uma fuga, colocando em risco vida própria dos réus e demais pessoas (transeuntes, terceiras pessoas), com disparos de arma de fogo, por parte dos policiais para que os mesmos parassem o veículo, ou seja, interromper a fuga, sendo que, detalhe nisso tudo, é que dentro do veículo, ainda, foi encontrada arma de fogo, cujo o veículo era roubado, e pelo qual só houve abordagem, haja visto, a perspicácia da polícia, ao perceber que os réus estavam seguindo outro veículo, pela rodovia que dá acesso ao município vizinho de Santo Antônio de Leverger.

É de ressaltar, que nessa fuga, como “verdadeiro filme”, as pessoas quais encontravam dentro do veículo eram lançadas, jogadas e/ou empurradas para fora do veículo em movimento. Ora, diante de todo esse contexto, como não se afirmar que não se está diante de elementos de alta periculosidade, pois, afinal, foi evita do, quiçá, um assalto (LandRover), sem mencionar que esse mesmo veículo UP foi utilizado em outro assalto do carro Corolla (BO 2020.80107).

Assim, tenho que contínua a existir elemento da garantia da ordem pública (Periculosidade), a justificar a manutenção da prisão preventiva.

De mais a mais, conforme é de sabença, inclusive, com enunciado orientativo deste e. TJMT (Enunciado 43), as condições favoráveis pessoais do (s) réu (s), por si, não justificam a revogação da prisão preventiva, aliás, esse entendimento encontra também já sumulado pelo STJ (Súmula 52).

Ademais, o que me espanta é a circunstância da menoridade penal relativa do postulante a liberdade (Roberto), ou seja, tão só com 18 (Dezoito) anos de idade, e já no mundo da criminalidade.

Por fim, não se pode perder de vista que o regime de cumprimento de pena não se baseia apenas no quantum a ser fixada, mas, também, nas circunstâncias judiciais que serão sopesadas no momento processual próprio da fixação da pena, para considerar qual regime de pena a ser estabelecida, portanto, argumentos que em eventual condenação não ficaria em regime fechado, penso seja um exercício futurista.

POR TAIS RAZÕES e contrário a manifestação do ilustre representante do M. Público, indefiro os pedidos de revogação de prisão preventivas formulados pelos diversos causídicos e suas reiterações, inclusive, extensão pretendida pela parquet em favor do corréu IGOR HENRIQUE ARAÚJO de SOUZA. (...)”

Pois bem.

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

No caso
sub oculi
, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoam acostados aos autos elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, os pacientes possam causar ou dificultar na atuação Estatal.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. (...)
(HC 489.132/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019)

Portanto, a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Constata-se, portanto, que a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da prisão preventiva.

Nesse sentido:

(...) A prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP
, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria. 2. Hipótese em que é manifesta a ilegalidade imposta ao paciente, pois o Decreto preventivo está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. Ademais, nem mesmo a quantidade de droga apreendida - 2g de crack; 6g de maconha e R$ 394,00 em dinheiro - isoladamente, autorizaria o encarceramento cautelar a pretexto de acautelamento do meio social, sobretudo porque certificada a primariedade do agente. 3.
Habeas
corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de
medidas
cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, a critério do Juízo de primeiro grau. Defiro, ainda, a extensão da ordem aos corréus, nos termos do
art. 580 do CPP
.
(STJ; HC 561.671; Proc. 2020/0035963-8; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/06/2020; DJE 26/06/2020)

Ademais, verifica-se que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo primário, com 18 (dezoito) anos de idade, possui profissão definida e não registra ações penais/inquéritos policiais em curso.

Por todo o exposto, ratifico a liminar e
concedo
, em definitivo, o
writ
em favor de
Roberto Azidez Barros Santos
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020